Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711281-07.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CHARLES DOS SANTOS MAGALHAES, JESSICA LIMA RIBEIRO MAGALHAES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo do1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria (ID 57703958) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores: a) a quantia de R$3.637,45 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), a título de lucros cessantes, por mês de atraso na entrega do bem, de 27/10/2014 a 11/05/2015 (R$556,75 x 6 meses (R$3.340,50) e 16 dias (R$296,95)), com correção monetária pelo INPC sobre cada parcela a partir de sua incidência e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o registro de ciência eletrônica (24/11/2023) e b) a quantia de R$3.024,83 (três mil, vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais decorrentes de juros de obra pagos pelos autores entre novembro de 2014 e maio de 2015, corrigida monetariamente dede as datas dos desembolsos (R$368,28; R$416,06; R$454,89; R$448,89; R$373,37; R$495,52 e R$467,82 - id 178841755, págs. 3 e 4) e acrescida de juros a partir do registro de ciência eletrônica (24/11/2023). 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57704011). Custas e preparo recolhidos. 3. Em suas razões recursais, os réus sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos requeridos quanto aos juros de obra. No mérito, defendem que, ainda que se considere a Recorrente como parte legítima para figurar na presente ação e esteja ultrapassada a preliminar arguida, cabe destacar que a cobrança de juros de obra pelo agente financeiro não comporta qualquer alegação de ilegalidade, isso porque tal encargo decorre do contrato de financiamento imobiliário, cujas condições são bastantes claras. Argumentam que a possibilidade de indenização por lucros cessantes ou do pagamento de taxa de fruição não reside naquilo que hipoteticamente poderia vir a acontecer, mas sim naquilo que aconteceria como efeito direto e imediato de determinada conduta. Concluem que, para que se possa pelo menos considerar a hipótese de que o imóvel estaria sendo alugado, é necessário um mínimo de conteúdo probatório, como especulações de natureza locatícia ou quaisquer declarações de locadores em potencial que se mostrassem interessados na locação do bem, o que não teria acontecido no caso dos autos, pois a parte autora se limitou a tecer ilações vagas acerca do tema. Pedem a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais. 4. Em contrarrazões (ID 57704014), os autores afirmam que o imputam às recorrentes é que a permanência da cobrança de juros de obra somente se deu devido ao atraso na entrega da unidade de apartamento objeto do negócio jurídico entre as partes. Alegam que o atraso na entrega da unidade habitacional, após o período de tolerância de 180 dias corridos, por culpa exclusiva das partes recorrentes, retardou o início da amortização do financiamento para compra do imóvel, causando prejuízo material às partes autoras recorridas. Concluem que as recorrentes são legitimadas para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que foram responsáveis pelo atraso na entrega da unidade habitacional dos recorridos. Destacam que os lucros cessantes decorrem do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado, conforme jurisprudência consolidada no REsp 644.984/RJ. Afirmam que comprovado o descumprimento contratual, merecem indenização, uma vez que deixaram de usar e gozar de seu imóvel, independentemente do fim para o qual o destinava. 5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva das rés, porquanto são apontadas como responsáveis pelos prejuízos sofridos pelos consumidores e que pretendem ser ressarcidos em virtude do atraso na entrega do imóvel. 6. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 7. Após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelos consumidores. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, os autores sofreram prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcaram com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra. 8. Nesse sentido: (...) VIII. Também no julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que "1.3. É lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo período de tolerância." Todavia, no caso de atraso na entrega do imóvel, a construtora/incorporadora deverá ser responsável pela indenização de tal pagamento, durante o período moratório, por ser fato imputável somente a ela. Não há reparo a ser feito na sentença. (...) (Acórdão 1844856, 07356955120238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, em razão de a sentença cognitiva, confirmada pelo Acórdão recorrido, ter mantido a sentença que condenou os requeridos a pagarem aos autores a quantia de R$3.637,45, a título de lucros cessantes e a quantia de R$3.024,83 a título de danos materiais decorrentes de juros de obra. Discorre que “ao contrário do fundamentado no r. acórdão recorrido, a disposição contratual mencionada é plenamente válida e cabível na espécie contratual firmada, não representando qualquer forma de prejuízo ao Recorrido que, no momento do fechamento do negócio, teve plena ciência de tal possibilidade, por meio de cláusulas transparentes e bem lançadas no contrato”, ferindo, portanto, a segurança jurídica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 61470313. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI) depende da análise da interpretação dada art. 104 e art. 475 do Código Civil, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal